Tribunal: TJSP
Processo: 1517176-49.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1517176-49.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante REINALDO APARECIDO NERIS DIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517176-49.2019.8.26.0228 -Voto no 13773
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1517176-49.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 17a VARA CRIMINAL
Apelante: REINALDO APARECIDO NERIS DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fabio Aguiar Munhoz Soares
VOTO no 13773
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas, o que refuta a pretendida
desclassificação para estelionato. Conduta típica.
DOSIMETRIA. Alijamento do aumento operado nas
iniciais. Penas readequadas. Manutenção do regime
gravoso.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por REINALDO APARECIDO NERIS DIAS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 17a Vara Criminal de São Paulo, que o
condenou às penas de 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 304, c.c. o art. 297,
vedado o apelo em liberdade, pleiteando desclassificação para
estelionato tentado; subsidiariamente, mitigação das iniciais ao piso -
sob pena de bis in idem - e abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517176-49.2019.8.26.0228 -Voto no 13773
3
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em
data de 16 de julho de 2019, por volta das 15:20 horas, na Avenida Paulista, no
548, Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de São Paulo/Capital, REINALDO
APARECIDO NÉRIS DIAS qualificado a fls. 7, 19 e 21, fez uso de documento
público falsificado, consistente em Carteira de identidade (RG)” (fls. 61).
Acervo
probante
impecável,
composto
pela
admissão do Apelante - o qual alegou ter obtido o RG espúrio, em
nome de outra pessoa e com sua fotografia, de indivíduo não
declinado, para tentar abrir uma conta bancária -, somada aos
depoimentos da testemunha Marcos - gerente da instituição financeira
que constatou a fraude, pois o número e foto constante na cédula de
identidade não correspondiam ao cadastro do cliente bancário - e dos
PMs Fábio e Jhonnes, a quem REINALDO admitiu a adulteração, a
absolvição era meta inatingível.
De igual modo, a materialidade está comprovada
pelo laudo pericial de fls. 110/115, que atestou ser “(...) FALSA a
Carteira de Identidade, descrita no capítulo 'Peça(s) de Exame', tendo em vista
que não apresenta os elementos de segurança documental constantes dos similares
legítimos”.
Não há que se cogitar de desclassificação para
estelionato tentado, pois inexistem provas que a fraude pretendia
apenas auferir vantagem de cunho patrimonial.
No mesmo sentido, fulcral o Parecer do D.
Preopinante: “(...) inviável a desclassificação para tentativa de estelionato, uma
vez que não estão presentes nos autos provas seguras de qual era o propósito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517176-49.2019.8.26.0228 -Voto no 13773
4
réu ao tentar abrir a conta fraudulenta no banco, resta apenas a alegação do réu
e nenhum outro elemento probatório para confirmar seu depoimento. Sendo que a
Defesa nada produziu para comprovar a versão do réu” (fls. 163).
Trata-se de delito formal, cuja consumação se dá
com o mero uso, independentemente do resultado naturalístico, que
configuraria mero exaurimento.
Nesse sentir, GONÇALVES, Victor Eduardo
Rios (Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Editora Saraiva,
2013, pág. 721), leciona que “de acordo com o entendimento unânime da
doutrina, não á admissível (a tentativa), pois, ou o agente usa o documento falso, e
está consumado o delito, ou não o utiliza, hipótese em que o fato é atípico”.
Dosimetria
As iniciais partiram acrescidas de 1/6, 2 anos, 4
meses de reclusão e 11 dias-multa, com lastro nos maus
antecedentes, o que ora se afasta, porquanto a condenação noticiada às
fls. 77 já foi extinta há quase duas décadas (fls. 75), não se afigurando
justo que reflita indefinidamente. Retornam, assim, aos mínimos de 2
anos de reclusão e 10 dias-multa, prejudicado o pleito de eventual
ocorrência de bis in idem.
Na segunda etapa, a despeito do previsto no CP, art.
67, a reincidência (fls. 79) foi integralmente compensada com a
confissão, o que não pode ser alterado em respeito ao princípio do non
reformatio in pejus.
À míngua de outras modificadoras, tornadas
definitivas no quantum agora fixado.
Inviável a substituição da corporal por restritiva de
direitos - a despeito do CP, art. 44, § 3o -, porque não se mostraria
socialmente recomendável (mormente porque já definitivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517176-49.2019.8.26.0228 -Voto no 13773
5
condenado por roubo e tráfico) e suficiente à prevenção e repressão do
delito, o que igualmente impede a fixação de regime diverso do
fechado.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir as penas a 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica